Tribunal: TJSP
Processo: 0001814-09.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com a ressalva, entretanto, no sentido de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante em que esteve o autor, eventualmente, no gozo de benefício temporário relacionado à mesma causa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001814-09.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ANDERSON RODRIGO CASTELANI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 2
Comarca: LIMEIRA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0001814-09.2013.8.26.0320)
Apelante: ANDERSON RODRIGO CASTELANI
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que
acomete o autor guarda liame com a atividade
profissional
desempenhada,
implicando
déficit
funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com a
ressalva, entretanto, no sentido de que o pagamento
correspondente
ficará
suspenso
no
período
concomitante em que esteve o autor, eventualmente, no
gozo de benefício temporário relacionado à mesma
causa.
Os
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Apelação parcialmente provida.
Anderson Rodrigo Castelani move a presente ação contra o
INSS alegando, em síntese, que se encontra incapacitado para o trabalho
em decorrência de lesões na coluna de cunho ocupacional. Postula a
conversão do auxílio-doença acidentário que lhe fora concedido
administrativamente em aposentadoria por invalidez acidentária.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 128/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (fls. 151/152).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste no pedido de concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária sob a alegação de que a patologia colunar que o acomete é
crônica e incurável, uma vez que já foram realizados vários tratamentos
sem qualquer melhora, implicando incapacidade total e permanente para
o exercício de atividade laboral (fls. 156/161).
O INSS não apresentou resposta (certidão às fls. 172).
Juntou o autor novos documentos (fls. 166/168 e 174/185).
Em Sessão realizada no dia 13.11.2018 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 192/196).
O novo laudo foi juntado (fls. 207/212).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se
manifestou (fls. 221/222 e certidão às fls. 224).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 4
Objetivou o autor na presente ação a conversão do auxílio-
doença que lhe fora concedido administrativamente em aposentadoria
por invalidez acidentária sob o argumento de que se encontra
incapacitado para o trabalho em decorrência de lesões na coluna,
sequelas essas atribuídas às condições inóspitas de sua atividade
profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na hipótese a existência de
incapacidade permanente para o trabalho, rejeitou o pedido inicial (ver
fls. 128/133 e 151/152).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação das
lesões noticiadas, o laudo aqui produzido, fundado em minucioso
estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, confirmou ser o
autor portador de quadro de artrodese de coluna cervical aos níveis C3-
C4, C5-C6 e C6-C7, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na
medida em que obstam o exercício da função habitual e de outras que
exijam esforços físicos, posturas inadequadas e sobrecarga vertebral
(ver fls. 207/212).
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente, seja pelo reconhecimento do próprio INSS no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 5
administrativo com a concessão de auxílio-doença acidentário, seja pelo
reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas características
da atividade laboral desempenhada (ver fls. 15/16, 32, 34 e 210).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto
probatório dos autos, de rigor a inversão do julgado para o decreto de
parcial procedência da ação, com a consequente concessão do auxílio-
acidente na hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte a apelação para, afastando a r. sentença, julgar parcialmente
procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenar o INSS a
pagar ao autor o benefício acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário-de-benefício
(adotando-se
o
mesmo
já
apurado
administrativamente quando da concessão do auxílio-doença,
devendo o INSS oportunamente informá-lo nos autos) a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 22.08.2013
(referente ao NB 551.333.172-8 - ver fls. 32 e 34), com a ressalva,
entretanto, de que o pagamento correspondente ficará suspenso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 6
período concomitante em que esteve o autor, eventualmente, no
gozo de benefício temporário em razão da mesma causa (conforme
disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/99), mais o
respectivo abono anual;
II)
despesas
processuais,
se
comprovadas,
em
reembolso;
III) honorários advocatícios, cujo percentual, levando-
se em conta a iliquidez da condenação ora imposta, fica postergado
para a execução quando, então, deverá ser aferido em
conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça;
IV)
os
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E, conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir do marco inicial do
benefício, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme
a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320
Voto no 36.069
Apelação Cível no 0001814-09.2013.8.26.0320 - Voto no 36.069
Fls. 7
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada
parcela devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
LUIZ DE LORENZI
Relator